Tribunal: TJSP
Processo: 1501915-54.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501915-54.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
DANIEL MOURA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, para diminuir unicamente a pena
privativa a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantida, no
mais, a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501915-54.2019.8.26.0548 -Voto no 14754
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501915-54.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: DANIEL MOURA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Patrícia Suárez Pae Kim
VOTO no 14754
FURTO SIMPLES TENTADO. Recurso defensivo contra a
dosimetria. Pretendida compensação integral da confissão com
a reincidência. Impossibilidade. Preponderância da aludida
agravante. Inteligência do CP, art. 67. Viável, todavia,
suavização do acréscimo, por haver propagação positiva de
personalidade. Parecer da PGJ nesse sentido. Regime aberto
preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
DANIEL MOURA DOS SANTOS contra a proferida pelo Juízo da 1a Vara
Criminal de Campinas, que o condenou às penas de 4 meses, 20 dias de
reclusão e 3 dias-multa, no piso, em regime aberto, como incurso no CP, art.
155, caput, c.c. o art. 14, II, admitido recurso em liberdade, pleiteando,
unicamente, compensação da reincidência com a confissão.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo provimento parcial,
para atenuar o aumento pela referida agravante.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501915-54.2019.8.26.0548 -Voto no 14754
3
A acusação, segundo a denúncia, é de que “(...) no dia 30
de junho de 2019, por volta das 18h34min, no evento denominado 'Parada LGBT',
realizado na Rua General Osório, no 156, bairro Nova Campinas, nesta cidade,
DANIEL MOURA DOS SANTOS, qualificado a fl. 12, tentou subtrair, para si, um
aparelho de telefone celular, modelo Moto G5, marca 'Motorola', avaliado em R$
1.000,00 (um mil reais), conforme auto de fl. 09, pertencente à vítima A.M.S.M., só não
logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.”.
Acervo probante impecável, composto pela confissão
espontânea, corroborada pelos dizeres dos Guardas Municipais Júlio e
Paulo, responsáveis pela prisão em flagrante, a absolvição, realmente, era
meta inalcançável, tanto que a Defesa não se volta contra a justeza da
condenação.
As iniciais partiram dos mínimos, 1 ano de reclusão e 10
dias-multa, porque consideradas normais as circunstância do CP, art. 59,
caput.
Na segunda etapa, pela reincidência (certidão de fls. 84 -
Proc. no 3037827-89.2013.8.26.0114), foram acrescidas de 1/6, porque
considerada preponderante sobre a confissão reconhecida. No entanto,
observadas as particularidades, no cotejo entre as sobreditas circunstâncias,
possível a suavização da sanção, por representar (a confissão) propagação
positiva de personalidade.
Nesse sentido, confira-se entendimento do STJ: “Deveras,
conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é sempre
considerada preponderante em relação a uma única agravante de reincidência. Essa
conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a
escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa
do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, as menoridades relativas, assim como a
senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência”.
Igualmente, esse TJSP: “Embora a reincidência seja
circunstância preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal, preponderar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501915-54.2019.8.26.0548 -Voto no 14754
4
significa anular, o que justifica a redução da pena, ainda que em menor fração, face à
confissão” (Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Des. SILMAR FERNANDES, j. 21/08/2015).
Assim, aplica-se, doravante, o incremento de 1/8,
lembrando-se não ser razoável a compensação integral, porquanto referida
agravante é preponderante sobre a atenuante, nos termos do CP, art. 67 (JSTJ
196/182 e 197/327), perfazendo-se 1 ano, 1 mês, 15 dias de reclusão e 11 dias-
multa.
A este teor, confira-se: “No julgamento do Resp n.
1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de
que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do
Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a
espécie, a natureza e os graus de reincidência. Não é possível realizar a compensação
integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu” (STJ,
HC 309243/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6a turma, DJe 11/09/2015,
grifado).
Na derradeira, por força do conatus, operou-se redução
máxima de 2/3, atingindo-se, agora, 4 meses, 15 dias de reclusão e 3 dias-
multa, de forma definitiva, à míngua de outras variáveis.
A recidiva, inclusive por delito mais grave - tráfico ilícito
de drogas - torna inviável a substituição por restritivas de direitos, sursis ou
privilégio, até porque, socialmente, não seriam recomendáveis.
Quanto ao regime, beneficiado com o aberto, nada mais
pode pretender.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir unicamente a pena privativa a 4 (quatro) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica